Tribunal: STF
Processo: Pet 8747
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.,
    Trata-se de pedido de tutela provisória deduzido por Fernando dos Santos Carneiro com a finalidade de obter efeito suspensivo a recurso extraordinário a ser interposto perante os autos de apelação cível em mandado de segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051 em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás, almejando sua manutenção nos quadros perante o Ministério Público de Contas do Estado de Goiás
    Em decisão monocrática, neguei seguimento ao pedido (evento 102).
    O requerente ingressou com embargos de declaração (evento 103).
    É o relatório. Decido.
    Conquanto pendente neste feito a apreciação de embargos de declaração, entendo que houve a perda de seu objeto.
    O requerente ajuizou a Rcl 40667 perante esta Suprema Corte com pedido de medida liminar contra (i) decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, nos autos dos Mandados de Segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051 e 5606169.76.2019.8.09.0000, e (ii) atos do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE/GO de edição das Portarias nº 91/2020 e 550/2019-GPRES-TCGO.
    Naquele feito proferi decisão liminar em 25.5.2020 para “para suspender: (i) a decisão que revogou a liminar concedida no MS nº 5606169.76.2019.8.09.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás, restabelecendo, portanto, a decisão anterior; (ii) o acórdão proferido na Apelação em Mandado de Segurança nº 0213925.37.1999.8.09.0051, em trâmite perante o Tribunal de Justiça de Goiás, no que toca ao requerente Fernando dos Santos Carneiro; e (iii) as Portarias nº 550/2019 e 91/2020 da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, tudo até o julgamento de mérito desta reclamação e a permitir que o reclamante continue a desempenhar regularmente as atividades do cargo de Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás”.
    Aquela decisão, a meu sentir, esvazia por completo a pretensão aqui ventilada.
    Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicada a presente Petição, extinguindo o processo sem resolução de mérito, prejudicados os embargos declaratórios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora